Tribunal: STF
Processo: Ext 1832
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. FILHO BRASILEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO AO CONSULADO. PEDIDO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. COMPROMISSOS PREVISTOS NO ART. 96 DA LEI N. 13.445/2017.



    1. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux, e enunciado n. 421 da Súmula do Supremo.



    2. A extradição, medida de cooperação internacional requerida por via diplomática ou por intermédio de autoridades centrais designadas para tanto, será concedida apenas quando ausentes quaisquer dos óbices do art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    3. Sendo os crimes pelos quais responde o extraditando correlatos, no Brasil, aos delitos previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), estão preenchidos os requisitos da dupla tipicidade.



    4. Consideradas tanto a legislação do Estado requerente quanto a brasileira, os crimes atribuídos ao extraditando não foram alcançados pela prescrição da pretensão punitiva, estando, portanto, satisfeitos os requisitos da dupla punibilidade.



    5. No Brasil, o processo extradicional está sujeito ao princípio da contenciosidade limitada, de sorte que não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar o mérito da acusação ou as provas que a fundamentam.



    6. As formalidades exigidas pela legislação vigente foram atendidas ante a comunicação da prisão do extraditando ao Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública.



    7. Inexistem causas impeditivas do deferimento da extradição (Lei n. 13.445/2017, art. 82).



    8. Os requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017 estão presentes no pedido formulado.



    9. Pedido de extradição instrutória deferido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017.